Tribunal: STF
Processo: MS 37126
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado por Fidel Alves Pereira em face de ato do Corregedor Nacional de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar formulado nos autos do PCA nº 0003077-46.2020.2.00.0000.



    O impetrante narra, de início, que, por ocasião do falecimento do titular do 6º Ofício Extrajudicial da Comarca de Imperatriz – MA, fato ocorrido em 10.03.2020, comunicou o óbito à Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão, oportunidade em que declarou inexistir qualquer vínculo de parentesco com o falecido, solicitando a declaração de vacância da serventia e sua designação como responsável interino, tendo em conta que é o substituto mais antigo daquela Serventia Extrajudicial.



    Afirma que, no entanto, o Desembargador Corregedor do Maranhão declarou sua inaptidão para desempenhar as funções de interino, pelo argumento de não ter este apresentado, no prazo conferido de sete dias, certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado, deixando de atender requisito “exigido pela alínea c do §1º [rectius: Parágrafo único] do art. 3º do Provimento nº 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça” (eDOC 1, p.2). 



    Relata que, à vista dessa decisão, apresentou no Conselho Nacional de Justiça o Procedimento de Controle Administrativo – CNJ nº 0003077-46.2020.2.00.0000, tendo o Corregedor Nacional de Justiça proferido a decisão contra a qual se insurge neste writ.



    Aduz que a decisão ora impugnada “além de manter a teratológica, ilegal, desarrazoada e desproporcional decisão da Corregedoria do Maranhão, que não oportunizou defesa alguma ao ora Impetrante, ainda reconheceu conexão do PCA nº 0003077-46.2020.2.00.0000 com o PP nº 0002523-14.2020.2.00.0000, e SUSPENDEU o curso do Procedimento de Controle Administrativo, restringindo direito subjetivo do Impetrante” (eDOC 1, p. 4).



    Prossegue afirmando que a autoridade coatora não analisou os argumentos lançados no procedimento em questão, limitando-se a consignar que “o requerente deixou de comprovar, mediante certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado, que não teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável”, o que, no seu entender, não condiz com a realidade, “já que a referida certidão do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (emitida em 15.04.2020) consta do Id 3944119 do PCA de referência” (eDOC 1, p. 6).



    Assevera que o ato coator afronta os princípios do devido processo legal, com os consectários do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), o que demonstra sua ilegalidade. 



    Argumenta que o decisum questionado está em dissonância com o disposto no art. 39, § 2º, da Lei 8.935/94, que expressamente assegura ao substituto mais antigo da serventia, quando da respectiva vacância, a designação para responder provisoriamente pelo expediente vago.



    Salienta que o Provimento 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça prevê o impedimento para o exercício da interinidade (art. 3º) que recai sobre pessoas condenadas, em decisão transitada em julgado, ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, mas não impõe a produção da referida prova pelo substituto, tampouco o momento em que deve ser apresentada. 



    Requer medida cautelar, assinalando que o fumus boni iuris decorre da plausibilidade das razões expostas, assim como que o periculum in mora advém do afastamento da função interina, que acarretará ao Impetrante um óbvio prejuízo, de difícil reparação, que é ficar sem trabalho, sem meio de subsistência. 



    Em 29.5.2020 indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora. Determinei, ainda, fosse ouvido o Ministério Público (eDOC 13).



    O Conselho Nacional de Justiça prestou as informações por meio do Ofício 390/CN-CNJ/2020 (eDOC 18).



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 19).



    O Ministério Púbico Federal manifestou-se pela perda de objeto do writ (eDOC 24).



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Preliminarmente, admito o ingresso na União.



    A presente impetração perdeu seu objeto.



    Como se depreende da leitura da petição inicial, voltava-se a impetração contra ato do Conselho Nacional de Justiça que, mantendo decisão da Corregedoria local, indeferiu pedido de designação do impetrante como titular interino do 6º Ofício Extrajudicial da Comarca de Imperatriz – MA.



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pela autoridade coatora que, interposto recurso administrativo de reconsideração perante a Corregedoria de Justiça do Maranhão, foi o pleito deferido para permitir ao impetrante o ingresso na titularidade interina da serventia, nos seguintes termos (eDOC 18, p. 5):



    Ante o exposto, em juízo de retratação e de acordo com o Parecer da Juíza Auxiliar desta Corregedoria, reconsidero a Decisão GCGJ4132020, tendo como corolário a designação de Fidel Alves Pereira, ora Recorrente, como interino da Serventia Extrajudicial do 6º Ofício da Comarca de Imperatriz – MA, o que faço com fundamento no Provimento nº 38/2018, desta Corregedoria-Geral da Justiça, que regulamenta o art. 144-A, § 2º, da Lei Complementar nº 14/1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Maranhão)”.



    Ante o exposto, julgo prejudicada esta impetração pela perda superveniente de objeto.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente